Tribunal: TJDFT
Processo: 0748057-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0748057-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE HENRIQUE MENEZES DA SILVA IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE HENRIQUE MENEZES DA SILVA contra ato do d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no qual aponta constrangimento ilegal decorrente da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0729205-63.2020.8.07.0001, em que responde pelo crime art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica anteriormente imposta pelo d. Juízo de Núcleo de Audiências de Custódia (Inquérito Policial no 349/2020, Ocorrência Policial no 5.489/2020 da 5a DPDF). Afirma o impetrante que a decisão é desproporcional seja porque o período de monitoramento eletrônco previsto na ata da audiência de Custódia era de 90 (noventa) dias, seja porque o descumprimento da medida não enseja a decretação de prisão do paciente, mormente quando inexiste qualquer fato novo que justifique o seu encarceramento e restar constado que houve problema no GPS da tornozeleira. Pontua que que o paciente está incluído no grupo de risco para infecção pelo novo coronavíurs - covid-19, de que trata a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, pois é portador de HIV, hepatite e sofre de transtorno de pânico e ansiedade. Acrescenta que o paciente é primário, sem antecedentes penais e está depressivo desde sua prisão, passa dias sem tomar banho e não aceita intervenção médica, razão pela qual defende que, diante do contexto pandêmico ainda vivenciado, deve ser ele internado para tratamento médico, visto que, além do quadro depressivo, é usuário de droga. Tece considerações acerca do mérito da ação penal, alegando existir dúvida de que os entorpecentes fossem destinados à venda, pois a versão apresentada pelo paciente em seu interrogatório policial de que ele e Adriano Leitão Rocha estavam sexualmente envolvidos, sendo este o propósito do entorpecente encontrado, versão que é corroborada pelo laudo de exame pericial realizado em seu aparelho de telefone celular. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/08/2020, por ofensa ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) (ID 21193080, págs.151/164). O d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em 05 de agosto de 2020, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, ao fundamento de que se trata de agente tecnicamente primário e que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça (ID 21193080 - págs. 64/66). Consta da denúncia que, no dia 04 de agosto de 2020, por volta de 00h12min, na SHCN CLN 413, Bloco D, apartamento 201, Asa Norte, Brasília/DF, o paciente TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções, perfazendo a massa líquida de 977,55g de maconha (novecentos e setenta e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas), acondicionadas em plástico; 06 (seis) porções com massa líquida de 827,40g de cocaína (oitocentos e vinte e sete gramas e quarenta centigramas), acondicionadas em plástico; além de 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 1g (um grama); 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como metanfetamina, acondicionada em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 0,54g (cinquenta e quatro centigramas); 07 (sete) frascos contendo a substância entorpecente clonazepam, perfazendo volume de 140ml (cento e quarenta mililitros); 59 (cinquenta e nove) comprimidos de ecstasy, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 19,85g (dezenove gramas e oitenta e cinco centigramas); 24 (vinte e quatro) comprimidos da substância entorpecente conhecida como ecstasy, acondicionados em plástico, perfazendo a massa de 8,41g (oito gramas e quarenta e um centigramas); 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como metanfetamina, acondicionada em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 2,52g (dois gramas e cinquenta e dois centigramas). Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender a uma ocorrência de tentativa de suicídio no referido endereço. No local, o paciente disse ter impedido que Adriano Leitão Rocha se atirasse da janela. Entretanto, após acalmarem Adriano, os policiais visualizaram um prato com carreiras de cocaína dentro de um armário, tendo o paciente dito que ele e Adriano estavam consumindo a droga. Adriano, por sua vez, afirmou que o denunciado era traficante e apresentou diversos comprovantes bancários referentes à transferência de valores de sua conta-corrente para o denunciado e informou que eram pagamentos relativos à aquisição de entorpecentes. Disse que o paciente se apresenta pelo nome de “Henry Galego” e é conhecido por ser o único traficante de Brasília a comercializar metanfetamina. Ainda de acordo com a denúncia, o acusado José Henrique indicou, de forma tranquila e espontânea, o local onde guardava os entorpecentes, tendo sido apreendidos, além das drogas acima citadas, balanças de precisão, máquinas de passar cartão de crédito, frascos de rivotril, várias porções de MDMA, em meio às roupas, 64 (sessenta e quatro) cachimbos de vidro próprios para o consumo de entorpecentes e cédulas de pequeno valor, totalizando R$140,00 (cento e quarenta reais). Em busca pessoal realizada no denunciado, foram encontradas porções de cocaína em sua carteira (ID 21193080 - págs. 8/10 e 97/118). O laudo de pericial (exame preliminar de substância) atesta a apreensão dos entorpecentes acima indicados (ID 21193080 - págs. 29/50). Na delegacia, o paciente negou a traficância, alegando que as drogas apreendidas em sua residência eram para seu consumo próprio e as balanças de precisão para não ser enganado no momento da compra. Em relação às máquinas de cartões de crédito, afirmou que seriam destinadas a receber valores de seus programas sexuais, salientando que a transferência eletrônica feita por Adriano Leitão Rocha para sua conta bancária era relativa ao pagamento de programa sexual e não a venda de drogas. Disse que, na data do fato, os entorpecentes consumidos por Adriano foram oferecidos gratuitamente por ele, ressaltando que não tiveram relação sexual porque Adriano teria surtado e tentado se jogar pela janela do apartamento (ID 21193080 págs. 22/24). O d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 28/10/2020, recebeu a denúncia pelo crime capitulado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) e, acolhendo manifestação ministerial, na qual noticiava que o paciente, de forma reiterada, violou as condições de seu monitoramento eletrônico (ID 21193080 – págs. 432/434), decretou a sua prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos: (...) Em análise atenta dos autos, verifica-se que o denunciado reiteradamente violou as condições de seu monitoramento eletrônico, conforme o teor dos relatórios de ocorrência de IDs 72951816 e 72955606. Dos referidos documentos, consta que o acusado, por diversas vezes, ultrapassou a zona de inclusão previamente fixada, em diferentes dias, e não recarregou o equipamento de monitoração de forma correta ((ID ) 76071901), tendo permitido sua descarga, obrigações estas que se dispôs a cumprir para concessão de sua liberdade pelo Juízo do NAC. Assim, diante da indiscutível desídia, fica evidente a necessidade de reversão da medida anteriormente adotada, o que resulta na decretação da prisão preventiva de JOSÉ HENRIQUE por conveniência da instrução criminal e para assegurar a eventual aplicação da lei penal. A propósito, as informações indicam o comportamento furtivo do denunciado, o que por certo acarreta prejuízos ao andamento processual e resultará em transtornos no momento de eventual cumprimento da resposta penal. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Ministério Público para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ HENRIQUE MENEZES DA SILVA, nos termos dos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal (ID 21193080 – págs. 487/488). Do exame da decisão apontada como coatora e, apesar dos argumentos do impetrante, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, uma vez que não demonstrada, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal. Na hipótese em tela, os documentos anexados aos autos (ID 21193080 – págs. 485/486) demonstram que o paciente, por mais de uma vez e em dias diferentes, deixou a bateria da tornozeleira descarregar e ultrapassou a zona de inclusão, descumprindo, assim, as regras de monitoração eletrônica fixadas pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para a concessão de sua liberdade provisória. É cediço que, consoante entendimento desta egrégia Corte de Justiça, o descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica autoriza a decretação da prisão preventiva: HABEAS CORPUS. MEDIDA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ARTIGO 312, §1o, DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A tornozeleira eletrônica é a substituição da vigilância policial civil por àquele equipamento, das pessoas que perderam a liberdade em face do cometimento de crimes, mesmo que a prisão seja provisória. O descumprimento reiterado da monitoração eletrônica pelo paciente implica na revogação do benefício a teor das disposições do artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1296578, 07461373220208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NO ART. 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decretação da prisão preventiva do paciente, que, beneficiado com liberdade provisória e devidamente cientificado das medidas cautelares impostas, tendo ciência de que não poderia violar o perímetro de monitoração eletrônica, assim o fez por 192 vezes, além de não manter seu endereço atualizado, não declinando justificativa plausível para tanto. O fato de o delito ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, aliado ao risco de evasão do distrito da culpa, legitima a decretação da custódia cautelar, que se mostra proporcional ao caso concreto para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. (...). (Acórdão 1261049, 07143031120208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos nesse juízo de sumária cognição, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal. De outra parte, ressalte-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, em razão das circunstâncias acima relatadas. Além do mais, eventuais condições favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Doutra parte, cumpre registrar que a mera alegação da existência da pandemia do Covid-19, por si só, não constitui fundamento para a revogação da custódia cautelar do paciente. Isto porque o art. 1o da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, preceitua que o normativo editado tem por finalidade específica a proteção da vida e da saúde não apenas das pessoas privadas de sua liberdade, mas também dos magistrados e todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo “daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”. Entretanto, não obstante o impetrante alegue que o paciente é portador de HIV, hepatite e sofre de transtorno de pânico e ansiedade, não colacionou aos autos qualquer documento ou relatório médico que indique que o paciente pertence ao grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 ou que tenha apresentado qualquer sintoma típico da referida infecção, tampouco que esteja impossibilitado de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional onde se encontre encarcerado. A outro giro, quanto à tese do impetrante de que há dúvida acerca da existência do delito de tráfico, sob a alegação de que o paciente forneceu gratuitamente droga a Adriano, com quem supostamente estava envolvido sexualmente, sendo este o motivo do encontro deles na data do fato, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas corpus constitui-se em meio impróprio para análise aprofundada do conjunto de provas, o que ocorrerá apenas quando da prolação da sentença depois de encerrada instrução criminal. Ademais, apenas convém salientar que o paciente foi denunciado pela conduta de manter em depósito grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes. Diante do exposto, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão do pedido liminar. Ao contrário do que alega o impetrante, o ato judicial atacado está devidamente fundamentado, dele constando o motivo que ensejou à decretação da prisão do paciente. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR